Tribunal: TJSP
Processo: 2169396-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS – Cumprimento de Sentença – Decisão que considerou que a base de cálculo dos honorários deveria ser o valor atribuído à inicial da execução fiscal, o qual deve ser corrigido pelo IPCA-E e com incidência de juros de mora na forma da Lei no 11.960/09 a partir do trânsito em julgado – Pretensão recursal para fins de "remessa dos autos a contadoria judicial para que o

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS – Cumprimento de Sentença – Decisão que considerou que a base de cálculo dos honorários deveria ser o valor atribuído à inicial da execução fiscal, o qual deve ser corrigido pelo IPCA-E e com incidência de juros de mora na forma da Lei no 11.960/09 a partir do trânsito em julgado – Pretensão recursal para fins de "remessa dos autos a contadoria judicial para que o cálculo dos honorários de sucumbência considere o valor atualizado da causa, compreendido como o valor do crédito tributário atualizado, o qual deverá ser corrigido de acordo com a sistemática adotada pelo Município de Jaboticabal para correção do tributo exigido na execução fiscal" – Descabimento de atualização monetária e juros próprios das obrigações tributárias à Municipalidade, quando sucumbente - Crédito de natureza não tributária - Observância dos parâmetros do julgamento do RE 870.947, sob o Regime de Repercussão Geral – Precedentes do C. STJ e desta E. Corte de Justiça – Decisão mantida – Recurso desprovido.